Tribunal: TJDFT
Processo: 0031186-55.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0031186-55.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUIS GUSTAVO LIMA DE SOUSA DIAS, ENEIDA LIMA DE SOUSA DIAS, ERICK DA ROCHA SPIEGEL SALLUM EXECUTADO: ANA LUZIA DA SILVA, EDITE GOMES DA SILVA SANTOS, DEOSDALIA MESSIAS DA SILVA, HAROLDO MESSIAS DA SILVA, ARISTON MESSIAS DA SILVA, CRISTOVAO MESSIAS DA SILVA, GEANE FELIX DE SOUZA, JOAQUIM MESSIAS DOS REIS, JOSE MESSIAS FILOGONIO, MARIANA BARBOSA MESSIAS D E S P A C H O Manifestem-se os credores sobre o depósito de ID 26426768, requerendo o que entenderem próprio. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator